Tribunal: STJ
Processo: 2234582-76.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206445 - SP (2022/0233356-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO LAGE E SILVA
ADVOGADO
: MARLENE DE FÁTIMA QUINTINO TAVARES - SP151424
AGRAVADO
: MARIA LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA
AGRAVADO
: RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA
AGRAVADO
: RODRIGO CARLOS DA ROCHA
ADVOGADO
: RODRIGO CARLOS DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) E
OUTROS - SP171097
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que converteu o agravo em
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. "Nos termos do art. 258, § 2o, do RISTJ, não cabe agravo interno de
decisão que der provimento a agravo para determinar a sua conversão em
recurso especial, salvo se houver descumprimento de requisito formal, tais
como intempestividade, irregularidade de representação, ou mesmo
ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, o que não
" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.140.147/RJ,
ocorreu no caso em análise
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
8/4/2024
DJe de
).
12/4/2024
III. Dispositivo e tese
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48630963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: fe038c1f-16f9-4f6b-a1f3-f8d819dcfd9b

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48630963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: fe038c1f-16f9-4f6b-a1f3-f8d819dcfd9b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206445 - SP (2022/0233356-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO LAGE E SILVA
ADVOGADO
: MARLENE DE FÁTIMA QUINTINO TAVARES - SP151424
AGRAVADO
: MARIA LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA
AGRAVADO
: RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA
AGRAVADO
: RODRIGO CARLOS DA ROCHA
ADVOGADO
: RODRIGO CARLOS DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) E
OUTROS - SP171097
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que converteu o agravo em
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. "Nos termos do art. 258, § 2o, do RISTJ, não cabe agravo interno de
decisão que der provimento a agravo para determinar a sua conversão em
recurso especial, salvo se houver descumprimento de requisito formal, tais
como intempestividade, irregularidade de representação, ou mesmo
ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, o que não
" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.140.147/RJ,
ocorreu no caso em análise
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
8/4/2024
DJe de
).
12/4/2024
III. Dispositivo e tese
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 146-152) interposto contra decisão desta
relatoria, que converteu o agravo nos próprios autos em recurso especial (fl. 140).
Documento eletrônico VDA47770253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:55
Código de Controle do Documento: c4dca637-e796-459b-a4d4-11b61815456a

Em suas razões, a parte agravante alega que, "nos termos da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso
especial interposto contra acórdão que havia julgado agravo de instrumento, quando
" (fl. 149).
sobrevém sentença de mérito, cuja cognição é exauriente
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 185-191).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
É pacífica a jurisprudência dessa Corte de que, "nos termos do art. 258, §
2o, do RISTJ, não cabe agravo interno de decisão que der provimento a agravo para
determinar a sua conversão em recurso especial, salvo se houver descumprimento de
requisito formal, tais como intempestividade, irregularidade de representação, ou
mesmo ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, o que não
" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.140.147/RJ, relator Ministro
ocorreu no caso em análise
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
). Confira-
8/4/2024
12/4/2024
se:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A CONVERSÃO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO.
1. "Nos termos do art. 258, § 2°, do RISTJ, não cabe agravo interno de
decisão que der provimento a agravo para determinar a sua conversão em
recurso especial, salvo se houver descumprimento de requisito formal, tais
como intempestividade, irregularidade de representação, ou mesmo
ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, o que não
ocorreu no caso em análise" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.140.147/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8.4.2024, DJe
de 12.4.2024).
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que "A determinação
de reautuação do agravo não representa a satisfação dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial, o qual passará por novo juízo de
admissibilidade, além da análise do mérito, se ultrapassado aquele" (AgInt
no AREsp n. 773.569/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 10.10.2017, DJe de 18.10.2017).
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.787.924/RJ, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
13/12/2024
De todo modo, não há perda de objeto. Ressalte-se que, "nos termos do
Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito no processo não
implica, automaticamente, a perda de objeto do agravo de instrumento interposto
contra decisão interlocutória, devendo ser analisado o teor da decisão agravada e o
Documento eletrônico VDA47770253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:55
Código de Controle do Documento: c4dca637-e796-459b-a4d4-11b61815456a

" (AgInt no
conteúdo da sentença a fim de se verificar a ocorrência de prejudicialidade
AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe
de
).
13/11/2024
O agravo de instrumento interposto na origem impugna decisão
interlocutória que afastou a alegação de intempestividade dos embargos à execução,
permitindo o conhecimento de sua matéria de fundo. Considerando que o eventual
provimento do recurso obstará a própria possibilidade jurídica de prolação de sentença
de mérito, o presente recurso especial não é prejudicado pela superveniência da
sentença, mantendo plena relevância para a resolução da controvérsia, uma vez que a
decisão recorrida representa pressuposto lógico-processual para a existência da
própria sentença questionada.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47770253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:55
Código de Controle do Documento: c4dca637-e796-459b-a4d4-11b61815456a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.206.445 / SP
Número Registro: 2022/0233356-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10096955120208260004
1009695512020826000410660233820198260100
100969551202082600041066023382019826010011442019
10660233820198260100
11442019
22345827620218260000 2234582762021826000050000 20220000014972 20220000078361
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA
RECORRENTE : RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA
RECORRENTE : RODRIGO CARLOS DA ROCHA
ADVOGADO
: RODRIGO CARLOS DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) E
OUTROS - SP171097
RECORRIDO
: JOSE ROBERTO LAGE E SILVA
ADVOGADO
: MARLENE DE FÁTIMA QUINTINO TAVARES - SP151424
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO LAGE E SILVA
ADVOGADO : MARLENE DE FÁTIMA QUINTINO TAVARES - SP151424
AGRAVADO
: MARIA LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA
AGRAVADO
: RACHEL SCHIAVON RODRIGUES ROCHA
AGRAVADO
: RODRIGO CARLOS DA ROCHA
ADVOGADO : RODRIGO CARLOS DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS
Documento eletrônico VDA48605028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:08
Código de Controle do Documento: 99985ccf-c65c-4abb-bc45-9f3386fe7905

- SP171097
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:08
Código de Controle do Documento: 99985ccf-c65c-4abb-bc45-9f3386fe7905